Tribunal: TJES
Processo: 5002090-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ELIZABETH ROSA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002090-83.2022.8.08.0014

Recorrente/Recorrido: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA

Recorrido/Recorrente: ELIZABETH ROSA DA SILVA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1) TESE.
O REQUERENTE, AFIRMA QUE, EM JANEIRO DE 2022, TOMOU CONHECIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS/PUBLICAÇÕES PELA REQUERIDA, COM MATÉRIAS OFENSIVAS RELATIVAS À SUA PESSOA, VEICULADAS PELA RÉ EM CONJUNTO COM OS COMPONENTES DA CHAPA 2 ASSOCIADOS A CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT, E À ÉPOCA DA ELEIÇÃO PARA DIRIGENTE SINDICAL DA CATEGORIA DO SINDICARNES. ADUZ QUE É O REPRESENTANTE DA CATEGORIA, DEMOCRATICAMENTE ELEITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E QUE TEVE SUA HONRA MACULADA EM RAZÃO DAS ACUSAÇÕES REALIZADAS. DIANTE DISSO PLEITEIA DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSTENTA QUE NÃO PARTICIPOU DAS ELEIÇÕES DO SINDICARNES, EM QUALQUER DAS CHAPAS CONCORRENTES, TAMPOUCO PARTICIPOU DA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO OU JORNAL COMO ALEGA A PARTE AUTORA. AFIRMA QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO CONTRA O REQUERENTE. SUSTENTA AINDA QUE NÃO HÁ COMO AFIRMAR QUE O “GENILSON” O QUAL OS SUPOSTOS PANFLETOS/PUBLICAÇÕES DIFAMATÓRIOS SE REFEREM, TRATA-SE DO AUTOR, UMA VEZ QUE NÃO TRAZ O NOME COMPLETO DO AUTOR OU MESMO QUALQUER FOTO. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, PLEITEIA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A CHAPA 1, A QUAL INTEGRAVA O AUTOR, CONFECCIONOU E DISTRIBUIU JORNAIS/INFORMATIVOS COM GRAVES OFENSAS À REQUERIDA E A CHAPA QUE INTEGRAVA.
(3) SENTENÇA QUE REJEITOU OS PEDIDOS INICIAIS.

(4) RECURSO
AUTOR
.
PRELIMINARMENTE:

CONEXÃO E JUÍZO PREVENTO; CERCEAMENTO DE DEFESA;
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A PARTE RECORRIDA TEVE ENVOLVIMENTO COM A SITUAÇÃO NOTICIADA, JUNTAMENTE COM SUA CHAPA. FATO QUE EXCEDEU OS LIMITES DA BOA COMPETITIVIDADE ENTRE GRUPOS “POLÍTICOS”. INFORMATIVO QUE DISPUNHA DE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, TAIS COMO “
UM TREMENDO LARANJA”, “OPORTUNISTA”
E
“ENGANADOR”.
COMPROVADO O FERIMENTO À HONRA E IMAGEM DO AUTOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) RECURSO DA
REQUERIDA.

PRELIMINARMENTE:

DO JUÍZO PREVENTO – REMESSA À 1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3;
CONVERSAS DO JORNAL QUE NÃO REMETEM E NÃO SE CONECTAM COM O SUPOSTO ALEGADO ILÍCITO APONTADO PELA PARTE REQUERENTE. DESLEALDADE PROCESSUAL POR PARTE DO AUTOR ANTE ÀS DIVERSAS DEMANDAS NAS QUAIS CONSTAM MESMOS FATOS, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO REQUERIMENTO DO ORA RECORRENTE AO RECEBIMENTO POR DANOS MORAIS, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO.
(6) CONTRARRAZÕES
AUTOR
.
PRELIMINARMENTE:
INADMISSIBILIDADE DE PREVENÇÃO À COLENDA 1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3. EM SÍNTESE, SEJA NEGADO O PROVIMENTO DO RECURSO OPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.
(7) CONTRARRAZÕES
REQUERIDA
.
PRELIMINARMENTE:

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA PARTE AUTORA; IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA; NECESSÁRIA REMESSA DA DEMANDA À 1ª TURMA RECURSAL, POR PREVENÇÃO; IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NO MÉRITO, ALEGA A AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS PEDIDOS DO AUTOR EM SEDE RECURSAL. PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE REMESSA DA AÇÃO, POR PREVENÇÃO, À 1ª TURMA RECURSAL.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO AUTOR, TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL, ANTE A SUFICIÊNCIA QUANTO AOS
ASPECTOS FÁTICOS CONSTANTES NOS AUTOS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRIDA,
UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO, BEM COMO DESNECESSÁRIA A REMESSA DA LIDE À 1ª TURMA RECURSAL, SENDO REGULAR A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA ESTA TURMA. REJEITADA AINDA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA PARTE ATACADA.
(7) DO MÉRITO RECURSAL.
A CONTROVÉRSIA SE LIMITA AO FATO DE TER (OU NÃO) A PARTE REQUERIDA PRATICADO AS CONDUTAS IMPUTADAS AO AUTOR E, ANTE TAL CONFIRMAÇÃO, O CONSEQUENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL SOFRIDO PELO MESMO. A PRINCÍPIO, TRAGO À LUZ DOS PRESENTES AUTOS, O TEXTO CONSTITUCIONAL CONSTANTE NO ARTIGO 5°, INCISO X, QUE ESCLARECE O SEGUINTE:
“
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X
-
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”
(GRIFO NOSSO). POSTO ISTO, DESTACO QUE, A OFENSA DESFERIDA À HONRA, BOA FAMA E INTIMIDADE DA PESSOA HUMANA, É REPELIDA EM TODOS OS TRIBUNAIS PÁTRIOS, POIS, NA VERDADE, TRATA-SE DE CERTA SUBJETIVIDADE À CONSCIÊNCIA DA PESSOA QUE SE SENTE OFENDIDA. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES SÃO DESFAVORÁVEIS À PARTE REQUERIDA, E EXPLICO. EXAMINANDO O CONTEÚDO PROBATÓRIO APRESENTADO PELO AUTOR, ESTE QUE INCLUSIVE FOI GENERICAMENTE CONTESTADO PELO RÉU, VERIFICO A PRESENÇA DE NOTÁVEL E INCONTROVERSA ANIMOSIDADE POR PARTE DESTE EM DESFAVOR DO REQUERENTE, VISTO QUE CONSTAM OS TERMOS
“um tremendo laranja”,
BEM COMO,
“oportunista”
E
“enganador”,
TAIS QUAIS TERIAM SIDO IMPUTADOS AO RECORRENTE. OUTROSSIM, AINDA QUE A RÉ SUSTENTE QUE NO CASO VERTENTE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE AS OFENSAS SERIAM PARA O ENTÃO DEMANDANTE, OUSO DISCORDAR. O MATERIAL, CUJAS OFENSAS FORAM EXPOSTAS SE REFERE A CAMPANHA DE UMA CHAPA DA QUAL OS INTEGRANTES TIVERAM SEUS NOMES E IMAGENS EXPOSTOS. TRATA-SE DE ELEIÇÃO SINDICAL, CUJO AUTOR, EMBORA NÃO SEJA PARTICIPANTE, É PESSOA CONHECIDA NA REGIÃO. SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE TRATA-SE DE ATITUDE INAPROPRIADA PRATICADA PELO REQUERIDO, NO INTUITO DE FERIR A HONRA DO AUTOR, COMPELINDO-O DE EXERCER O SEU DIREITO DE CUIDADO COM A SUA BOA IMAGEM PERANTE A SOCIEDADE, BEM COMO PRATICANDO USURPAÇÃO À DIGNIDADE DO MESMO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL IMPUTADO AO DEMANDANTE. ASSIM, EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, TENHO QUE O MONTANTE A SER ARBITRADO PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO EM ATENÇÃO À INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DEVE SER ARBITRADO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DANO MORAL CONFIGURADO
.
(7)
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA, DEVENDO SER A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DO MONTANTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE
ELIZABETH ROSA DA SILVA
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AMBAS PARTES RECORRENTES. (10)
SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE O MESMO LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)